Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702065-92.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CELIA MARIA MENDES AMORIM, LEANDRO MENDES DE AMORIM, LENITA MENDES DE AMORIM ANDRADE, ESPOLIO DE ORLANDO MENDES DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID no 30949472, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Na petição de ID no 30608010, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em atenção do despacho de ID no 30581330, informa não possuir interesse no processamento dos recursos constitucionais por ela interpostos. A recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007